Tribunal: TJES
Processo: 5024362-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024362-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SILLER SCHAEFFER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024362-09.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA SILLER SCHAEFFER

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DA PENHA SILLER SCHAEFFER, para condenar a instituição financeira a
restituir os valores debitados indevidamente de sua conta corrente e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida determinou a restituição de todos os valores debitados da conta da autora sob a rubrica “Luis Carlos Pereira”, bem como fixou indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de produção de prova pericial complexa. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que as transações foram realizadas com cartão de chip e senha pessoal, o que caracterizaria culpa exclusiva da consumidora. Impugna, ainda, a condenação em danos materiais e morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

É o breve relatório.

A preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa não merece acolhimento. A controvérsia sobre a legitimidade de transações bancárias contestadas pelo consumidor, ainda que realizadas mediante uso de cartão com chip e senha, não demanda, por si só, a realização de perícia técnica complexa. A análise da questão prescinde de conhecimento técnico especializado, sendo suficiente a prova documental já acostada aos autos para a formação do convencimento, à luz das normas de proteção ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova e a teoria do risco da atividade.

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

No mérito,
questão central do recurso reside em definir a responsabilidade da instituição financeira por uma série de débitos não reconhecidos pela correntista, os quais foram efetuados em nome de terceiro. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor uma responsabilidade objetiva pela falha na prestação de seus serviços.

O recorrente fundamenta sua defesa na tese de que as operações foram validadas por meio de cartão com chip e senha pessoal, o que, segundo alega, comprovaria a regularidade das transações ou, no mínimo, a culpa exclusiva da consumidora. Contudo,
tal argumento, apresentado de forma genérica, não é suficiente para afastar sua responsabilidade
. Caberia ao banco, diante da negativa de autoria pela consumidora e da verossimilhança de suas alegações,
demonstrar de forma inequívoca a legitimidade das operações ou a efetiva participação da recorrida, ônus do qual não se desincumbiu. A simples alegação de que o sistema é seguro não constitui prova de que não houve falha.

Eventuais fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, que não pode ser transferido ao consumidor. A ausência de comprovação de que a recorrida concorreu para o evento danoso impõe o reconhecimento da falha na segurança do serviço e o consequente dever de reparar os danos. Portanto, impõe-se a restituição dos valores indevidamente debitados da conta da autora.

Quanto ao
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A constatação de sucessivos débitos não autorizados em sua conta corrente e a necessidade de buscar a solução do problema junto à instituição e, posteriormente, ao Poder Judiciário, geram insegurança e evidente perda de tempo útil. Ademais, a conduta do banco, ao não solucionar administrativamente a questão, causou transtornos que, como já dito, extrapolam o mero aborrecimento. O
valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

No tocante às demais teses recursais, como a ausência de prova mínima pela autora e a impugnação ao dano material, estas restam superadas pela aplicação da inversão do ônus da prova e pelo reconhecimento do dever de restituir valores indevidamente descontados, o que corresponde à reparação material pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)